Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-74.2012.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002946-74.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO BRAGA - CPF: 261.920.636-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), BRUNO VIDAL MONTENEGRO - CPF: 010.162.501-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE - CPF: 202.722.868-34 (APELADO), DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE - CPF: 202.722.868-34 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAURICIO BRAGA - CPF: 261.920.636-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO E NÃO CONHECEU DE DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE E MAURÍCIO BRAGA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADOS DE POLÍCIA – CONDUTAS ÍMPROBAS CONSUBSTANCIADAS TAMBÉM NOS CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO E PREVARICAÇÃO PRATICADAS ENTRE 1997 E 1999 – RECURSO DOS AGENTES PÚBLICOS – NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da ausência do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo tendo sido a parte intimada para tal, faz-se imperioso reconhecer a deserção do recurso.”
(AgInt no RCD no AREsp 1126090/ES, julgado em 20/03/2018).

As condutas ímprobas imputadas aos Réus/Apelantes na presente ação consubstanciam infrações penais, de forma que o prazo prescricional aplicável é aquele previsto na legislação criminal, considerando a pena máxima em abstrato. Destarte, considerando os crimes de peculato, concussão e prevaricação supostamente praticados entre 1997 e 1999, e o ajuizamento da ação em 02/04/2012, deve-se afastar a prescrição quanto aos crimes de peculato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE e MAURÍCIO BRAGA, de forma adesiva, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0002946-74.2012.8.11.0055– Cód. 143426
), declarou prescrita a ação, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz, em síntese, que o prazo prescricional, consoante interpretação conjunta dos arts. 23, II da Lei 8.429/92 e 148, IV da Lei Complementar Estadual n. 20/1992, é regulado pelo previsto na legislação criminal com base na pena em abstrato.

Postula pelo provimento do recurso, com o afastamento da prescrição e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões – Id. 4651001.

DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE e MAURÍCIO BRAGA, em suas razões, defendem, em síntese, que a prescrição seja declarada com supedâneo na lei específica dos Delegados de Polícia Civil – Lei Complementar 20/92 (alterada pela LC n. 155/04), e não com fulcro no Estatuto Geral dos Servidores Públicos de Mato Grosso – Lei Complementar 04/90.

Contrarrazões – Id. 4651009.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 5497083, opina pelo provimento dos apelos, “
reconhecendo a prescritibilidade somente em relação a Maurício Braga
.”

Diante da ausência de recolhimento das custas, tampouco informação de que são beneficiados pela gratuidade da justiça, foram os Apelantes Douglas Turíbio Schutze e Maurício Braga intimados para comprovarem o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 63079996), contudo, quedaram-se inertes, consoante certidão de Id. 67876579.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE e MAURÍCIO BRAGA, de forma adesiva, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, declarou prescrita a ação, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

De início, não conheço do recurso de Apelação adesivo interposto por DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE e MAURÍCIO BRAGA, por deserção.

Isso porque, a despeito de terem sido intimados para comprovarem o recolhimento no preparo no prazo de 5 dias, quedaram-se inertes, consoante certidão de Id. 67876579, descumprindo o comando judicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Diante da ausência do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo tendo sido a parte intimada para tal, faz-se imperioso reconhecer a deserção do recurso
. 3. O diferimento de custas realizado pelo tribunal de origem não afasta a necessidade de pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RCD no AREsp 1126090/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)
(destaquei)

Anoto que a isenção de
preparo
na Ação Civil Pública se restringe somente à parte Autora e não ao Réu, ainda que na condição de recorrente
adesivo.

Ademais, ainda que assim não fosse, o apelo não atende outro pressuposto de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, uma vez que a sentença lhes foi inteiramente favorável, inexistindo qualquer sucumbência recíproca.

Superada tal questão, parcial razão assiste ao ente público Recorrente.

Com efeito, por força do princípio da especialidade, deve-se aplicar ao caso em tela o art. 23, II, da Lei n. 8.429/92 (LIA) c/c o art. 148, IV, da Lei complementar n. 20/1992, vigente à época, que dispõe especificamente acerca dos servidores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

(...)

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.”

“
Art. 148 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

(...)

IV – da falta prevista em lei, como infração penal, no mesmo prazo em que se extingue a punibilidade desta, pela prescrição
.”

Como se vê, a partir da interpretação conjunta dos citados dispositivos, e considerando que as condutas imputadas aos Réus/Apelantes na presente ação consubstanciam infrações penais, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto na legislação criminal, em específico, no Código Penal.

Ocorre que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacificado no sentido de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena máxima em abstrato e não o da em concreto, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PENA EM ABSTRATO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de responsabilizar o agravante por pratica de ato de improbidade administrativa em razão de ter excluído indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do Detran/SP relativos a veículos sinistrados, com o intuito de obter para si vantagem patrimonial indevida. 2. Por tal fato, o demandado foi condenado, por infração ao art. 313-A do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. 3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão estava prescrita, levando em consideração que a presente ação foi proposta em 2013, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em dezembro de 2009, desse modo, já havia se esgotado o prazo de quatro anos para o ajuizamento da ação. 4. A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal. 5. Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 6. Segundo o art. 23, II, da Lei n. 8.429/1992 ? Lei de Improbidade Administrativa ?, o prazo prescricional para a ação de improbidade é o "previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego". 7. No caso, o agravante praticou conduta descrita no art. 313-A do Código Penal, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, cujo prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos conforme disposto no art. 109 do Código Penal. 8. Considerando que o ato ocorreu em novembro de 2004 (e-STJ, fl. 403), que o Parquet ajuizou ação de improbidade em outubro 2013 e que o prazo prescricional se esvairia em novembro de 2020, observa-se que não ocorreu prescrição no caso. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1872789/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No caso em tela, foram imputados aos requeridos Douglas Turíbio Schutze e Maurício Braga, no exercício dos cargos de Delegado de Polícia, respectivamente, a prática dos delitos de peculato, concussão e prevaricação cometidos entre 1997 e 1999 e a prática dos delitos de concussão e prevaricação praticadas nos anos de 1998 e 1999.

Considerando a pena máxima abstrata prevista para tais crimes – peculato, concussão e prevaricação – tem-se que os prazos prescricionais são, respectivamente, 16, 12 anos e 3 anos.

Destarte, considerando que a ação foi ajuizada em 02/04/2012, forçoso é reconhecer a prescritibilidade total em relação ao Apelante Maurício mas somente parcial em relação ao Recorrente Douglas, de forma a abranger os crimes de concussão e prevaricação, mas o de peculato (16 anos).

Insta salientar que, a despeito da angularização processual, com a apresentação das contestações e respectiva impugnação, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento diante da necessidade de fixação dos pontos controvertidos e especificação das respectivas provas a serem produzidas como, inclusive, pleiteado pelo próprio Autor quando da impugnação às contestações (Id. 4650936).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE e MAURÍCIO BRAGA, por deserção. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar a prescrição em relação às condutas ímprobas imputadas ao requerido Douglas que se consubstanciam também em crime de peculato, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021